Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-11.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DIFICULDADE DE ATENDIMENTO. PROMESSA DE REEMBOLSO NÃO CUMPRIDA. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a requerida Univida USA Operadora em Saúde S/A ao pagamento de R$ 1.770,00, a título de ressarcimento por danos materiais.
2. Nas razões recursais, a autora/recorrente sustenta que além de arcar com as despesas médicas teve dificuldades para obter guias de autorização, manter contato com a operadora e acessar as coberturas contratadas. Alega que a recusa injustificada à realização dos exames e procedimentos comprometeu sua saúde e a da sua filha, e que a conduta da recorrida ultrapassa o campo do mero aborrecimento, configurando verdadeira violação a direitos da personalidade, que teve sua tranquilidade, dignidade e segurança comprometidas. Pede a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça à recorrente, por ter sido comprovada a condição de hipossuficiência financeira. Contrarrazões não foram apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida ao exame desta Turma Recursal cinge-se a verificar o cabimento da reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. Consta nos autos que a autora, ora recorrente, era beneficiária do plano de saúde administrado pela parte requerida e teve que arcar com despesas no valor de R$ 1.770,00, devido à ausência de cobertura do plano de saúde. A sentença reconheceu o direito da autora ao reembolso das despesas médicas no valor pleiteado; todavia, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação do dano e de nexo causal apto a justificar a reparação pretendida.
7. No caso, embora a ré/recorrida tenha reconhecido expressamente a obrigação de ressarcir os valores desembolsados pela autora, sustentou a inexistência de dano moral a ser indenizado. Neste ponto, cumpre ressaltar que uma das grandes contribuições do Código de Defesa do Consumidor está em que, por meio dele, positivou-se a ideia da boa-fé objetiva no ordenamento jurídico pátrio, merecendo destaque, no particular, o art. 4o, III, de valor interpretativo, e o art. 51, IV. A conjugação desses dispositivos legais revela que o instituto da boa-fé objetiva é o cerne da legislação consumerista pátria. Uma das vertentes da boa-fé objetiva é o dever de atuar com lealdade e contribuir para a efetivação das legítimas expectativas geradas no outro contratante. Aquele que contrata um plano de saúde o faz acreditando que, caso necessário, receberá o atendimento e tratamento adequado, sendo essa, portanto, a expectativa gerada no consumidor, beneficiário do plano.
8. Analisando o caso concreto e diante do desgaste pelo qual a recorrente passou, este pode ser erigido à categoria de dano moral indenizável, pois as dificuldades enfrentadas para a marcação de consultas, somadas à promessa de reembolso não cumprida e à interrupção do tratamento de terapia da filha, agravaram o estado de angústia da recorrente. Diante desse cenário, resta configurada a violação à sua dignidade humana, uma vez que houve comprometimento de sua integridade psicofísica.
9. Nesse sentido, cita-se jurisprudência reiterada do STJ, "a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito" (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005).
10. Assim , há que se tecer as seguintes considerações quanto aos danos morais: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, ainda que meramente moral; c) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merece também detida análise o caráter punitivo da indenização, tendo como limite evitar que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa à recorrente.
11. Procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, arbitro a indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido desde a sua fixação e juros desde a citação.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais condenando a recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por dano moral, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
13. Sem condenação em honorários, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.